Tribunal: TJDFT
Processo: 0725743-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Cabimento de embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.1. Os apelantes/embargantes alegam omissão e contradição e trazem razões no sentido, o que atende ao disposto no art. 1.022 do CPC.
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, suficientemente justificada a conclusão no sentido de conhecer do recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação e negar-lhe provimento, majorando os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) do valor atribuído à causa em desfavor dos ora embargantes (art. 85, § 11o do CPC). Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
3. Nada a prover quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios: “a resposta ao recurso não se presta à formulação de pedidos voltados à reforma do decisum recorrido” (TJDFT, Acórdão 1745017, 07144664020208070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023, Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Hipótese em que ainda não pode ser definido caráter protelatório do presente recurso, o que, evidentemente, não impede conclusão diversa na hipótese de reiteração da discussão sob os mesmos fundamentos (art. 1.026, § 2o do CPC).
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.